Tribunal: TJES
Processo: 5003895-64.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003895-64.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: NILZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5003895-64.2025.8.08.0047

RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE SÃO MATEUS

RECORRIDA: NILZA OLIVEIRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SANEAMENTO BÁSICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO. FATURAMENTO DE 186 M3 (186.000 LITROS) EM UM ÚNICO MÊS. COMPORTAMENTO QUE EXTRAPOLA A MÉDIA HISTÓRICA RESIDENCIAL DE 5 M3 A 6 M3. TERATOLOGIA CARACTERIZADA. FALHA NO ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE MANTIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO, REVOLTA E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela autarquia municipal ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das faturas abusivas de água e esgoto referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025, bem como para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a regularidade da cobrança de consumo de água faturado em patamar manifestamente destoante da média de consumo do imóvel da recorrida; e (ii) a subsistência do dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da suspensão do serviço público essencial e da recalcitrância na via administrativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Incide ao caso a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à autarquia ré provar a regularidade da medição e do consumo questionado. 2. A cobrança de 186 m3 (equivalente a 186.000 litros de água) em uma residência habitada por apenas duas pessoas, cuja média regular de consumo não ultrapassa os 6 m3 mensais, revela-se flagrantemente abusiva, beirando a teratologia (id. 19535671 - Pág. 6). 3. A ausência de laudo técnico contemporâneo que justificasse a exorbitância da medição, somada aos efeitos da revelia decorrentes da falta de contestação tempestiva, impõe o reconhecimento da nulidade das faturas. 4. A suspensão indevida de fornecimento de água potável a consumidora idosa, com 79 anos de idade, e a imposição de desvio produtivo caracterizado pela necessidade de acionamento do Procon e ajuizamento de ação judicial para obter religação geram danos morais indenizáveis.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 6º, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

NILZA OLIVEIRA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de medida cautelar em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE SÃO MATEUS. Sustenta ser pessoa idosa de 79 anos de idade, viúva e beneficiária de pensão previdenciária, residindo no imóvel objeto da lide acompanhada apenas de sua neta menor de idade. Relata que o consumo médio de água da residência equivale a 5 m3 ou 6 m3, gerando faturas mensais em torno de R$ 65,00. Informa que, nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, foi surpreendida com faturas nos valores abusivos de R$ 2.674,60 e R$ 289,15, respectivamente, as quais assevera estarem dissociadas de sua real fruição. Esclarece que a autarquia ré procedeu ao corte do fornecimento de água de seu imóvel de forma ilegal. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do serviço, a declaração de inexigibilidade das faturas exorbitantes e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citado (id. 19536146), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus deixou de apresentar contestação tempestiva no prazo assinalado (id. 19536153), operando-se os efeitos da revelia. Informa o cumprimento da liminar de religação da água ao id. 19536149.

A sentença de id. 19536154 julgou procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem declarou a nulidade das cobranças dos meses de janeiro e fevereiro de 2025 e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que a cobrança revelou-se indevida ante a ausência de prova técnica e jurídica apta a amparar a regularidade do faturamento exorbitante.

Irresignada, a autarquia ré interpôs recurso inominado (id. 19536159). Em suas razões de recorrer, aduz a licitude da aferição e a higidez do hidrômetro instalado, argumenta que o consumo elevado decorreu de eventual vazamento interno cuja manutenção incumbe à consumidora e rechaça a existência de danos morais passíveis de reparação pecuniária. A recorrida ofereceu contrarrazões ao id. 19536162 por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nas quais pleiteia o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de procedência.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

No mérito, a sentença de primeiro grau (id. 19536154) deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, que autoriza a confirmação do julgado monocrático por seus próprios fundamentos.

A relação estabelecida entre as partes é de natureza puramente consumerista, aplicando-se de forma cogente as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que pertine à inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), dada a hipossuficiência técnica da recorrida e a verossimilhança de suas alegações.

Na hipótese vertente, restou amplamente evidenciado que a recorrente incorreu em falha grave na prestação do serviço ao emitir faturas flagrantemente dissociadas da realidade de consumo do imóvel. O documento de id. 19535671 - Pág. 6 atesta o faturamento de consumo equivalente a 186 m3 de água (ou seja, 186.000 litros) no mês de janeiro de 2025.

O lançamento de tal volume de consumo para uma residência onde habitam apenas duas pessoas físicas, e cuja média histórica consolidada oscila entre 5 m3 e 6 m3 (id. 19535683 - Pág. 1), beira a teratologia. Trata-se de uma discrepância injustificada de mais de 3.000% (três mil por cento) sobre a média de consumo do imóvel, a qual não pode ser imputada ao consumidor sem que haja prova técnica inequívoca de sua ocorrência real.

A recorrente, contudo, operou sob os efeitos da revelia ao deixar de contestar tempestivamente a ação e não produziu qualquer prova mínima de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, violando a regra de distribuição do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A mera alegação genérica de existência de eventual vazamento interno ou de regular funcionamento do hidrômetro, desprovida de parecer técnico ou vistoria realizada à época do faturamento, é insuficiente para ilidir a presunção de abusividade do faturamento de 186.000 litros de água.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a condenação arbitrada pelo juízo de origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser integralmente preservada. A conduta da autarquia recorrente causou evidente frustração e revolta na consumidora, que se viu submetida a injustas e indevidas cobranças de valores astronômicos, incompatíveis com suas condições econômicas de pensionista vulnerável.

Soma-se a isso a conduta gravosa da recorrente ao suspender o fornecimento de água potável no imóvel da recorrida, privando-a de recurso vital e essencial à subsistência humana digna, em manifesta ofensa ao princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais.

O desrespeito ao tempo útil da recorrida também se faz presente. A consumidora, idosa de 79 anos de idade, tentou solucionar o imbróglio administrativamente junto à autarquia ré (id. 19536134), necessitou comparecer e formular representação perante o Procon municipal (id. 19535672) e, sem obter sucesso prático, foi obrigada a socorrer-se da assistência da Defensoria Pública para ajuizar ação judicial e ver restabelecido o serviço essencial em sua moradia, o que caracteriza a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.

A fixação do montante indenizatório atendeu perfeitamente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo do instituto, mostrando-se até mesmo comedido diante da gravidade da conduta perpetrada pela autarquia recorrente, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença de id. 19536154 por seus próprios e escorreitos fundamentos fáticos e jurídicos, acrescidos dos termos da fundamentação do voto deste relator.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Isento a recorrente do pagamento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)